Tribunal: TJDFT
Processo: 0713417-44.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DEPRECIAÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo a pagar à parte autora o valor de R$ 6.911,74. Em suas razões, aduz que a negociação consistiu na compra e venda do veículo AUDI/A4, de propriedade do recorrente, sendo que o autor pagaria um sinal de R$ 3.000,00, quando ocorreu a tradição do veículo. O restante do pagamento seria feito por meio da quitação das parcelas de um terceiro veículo, KIA SPORTAGE, com mensalidades de R$ 1.955,87, além do valor obtido pelo autor com a venda do veículo VW/BORA. Informa que, apesar do que foi estipulado, o autor não promoveu a venda do veículo VW/BORA, permanecendo com o veículo AUDI/A4 por mais de três meses. Pede a improcedência dos pedidos iniciais, considerando que o negócio jurídico entabulado foi uma compra e venda, além do que houve descumprimento do contrato por parte do autor. Subsidiariamente, requer a compensação material pelo período de 3 meses em que o recorrido se manteve em posse do bem móvel.

II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 55472050). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 55472053).

III. Nada a prover quanto à impugnação da gratuidade de justiça, porquanto não houve deferimento do benefício, além do que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Quanto ao segundo grau, somente há de se discutir pertinência do benefício no caso do recorrente, pois, caso vencido, ele quem pagará as custas e honorários de advogado.

IV. No caso, o recorrente se insurge quanto ao dever de restituição dos valores pagos pelo requerente. Considerando-se que a relação entre as partes é de cunho civil, o ônus probatório distribui-se de forma ordinária, ou seja, na forma preconizada pelo art. 373, de forma que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

V. O art. 475 do Código Civil estabelece que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

VI. As provas constantes dos autos denotam que as partes entabularam contrato verbal da seguinte forma: o autor pagaria um sinal no valor de R$ 3.000,00, enquanto o requerido lhe transferiu a posse do automóvel AUDI/A4, o que foi feito (ID 55472016); caberia ao autor arcar com as parcelas do veículo KIA – Sportage no valor de R$ 1.955,87, sendo que adimpliu com duas parcelas (ID 55472016 - Páginas 5 e 6); em acréscimo, o valor remanescente seria adimplido pelo autor mediante a venda de seu veículo VW/BORA, no prazo de 90 dias, com repasse de todo o valor ao réu. Todavia, conforme se depreende das narrativas de ambas as partes, o negócio foi desfeito e o veículo AUDI/A4 devolvido para o requerido, incumbindo ao réu a devolução das parcelas do carro KIA SPORTAGE pagas pelo autor, além da devolução da entrada. Tal contexto está evidenciado por meio dos prints de whatsapp juntados por ambas as partes, bem como pela ata notarial de ID ID 55472015 - Pág. 1, que registrou conversa estabelecida entre as partes, em que o recorrente diz “eu tinha te dado o prazo até 90 dias e tal e vence agora dia primeiro eu queria ver contigo como é que você vai conseguir me passar alguma coisa (...) se você não conseguir me passar nada eu te devolvo as prestações que você pagou aí mais os R$3.000”. Em reforço, em contestação, o próprio réu admite ter havido inadimplemento de ambas as partes, afigurando-se legítima a rescisão do contrato, resultando, como consequência, no retorno das partes à situação preexistente no momento da contratação.

VII. Nesse passo, o Código Civil em seu art. 107, estabelece que: “a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. ” Ademais, pode-se extrair do referido diploma legal o seguinte: “Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei". Nesse ponto, não há óbice quanto ao negócio jurídico praticado entre as partes, que deve ser validado em respeito ao princípio da pacta sunt servanda. Cabe ressaltar ainda que o artigo 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar os princípios de probidade e boa-fé, tanto em sua conclusão como em sua execução, independentemente de sua forma. Ademais, o recorrente foi beneficiado pelo pagamento das duas prestações e disponibilização do valor do sinal à época do negócio jurídico. Ressalta-se que não há comprovação da depreciação do veículo, o que, somado ao curto período de tempo em que permaneceu em posse do recorrido (aproximadamente 3 meses), impõe a manutenção da sentença recorrida.

VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.